Tribunal: TJDFT
Processo: 0714338-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que determinou o sobrestamento do procedimento de cumprimento individual de sentença coletiva e na esteira da determinação do Superior Tribunal de Justiça, quando da afetação do Resp 1.978.629, ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.169). Em consulta aos autos principais, constata-se que a recorrente teve ciência inequívoca da decisão no dia 07/03/2023, ocasião em que requereu a reconsideração ao juízo (ID 151481770). Ante eventual intempestividade do agravo de instrumento protocolado no dia 17/04/2023, em atenção aos primados da ampla defesa, contraditório e, em especial, ao art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto à agravante manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de abril de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403